Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715636-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO TETSUYA SHIMOSAKA AGRAVADO: ESPÓLIO DE TSUYOSHI SHIMOSAKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1. O agravante sustenta que a decisão agravada não promoveu o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, em razão de terem sido condenados solidariamente na ação civil pública de origem. Menciona que o pedido de liquidação dos agravados foi recebido como liquidação provisória por arbitramento e que poderá limitar a discussão sobre diversos temas, bem como defende que o procedimento adequado é o de liquidação provisória pelo procedimento comum. Sustenta o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 35360214 e 35360216). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição com o objetivo de defender o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento (id 35384099 e 36035194). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: Trata-se de pedido de liquidação de sentença provisória, decorrente da ação civil pública no 94.0008514-1, proposta perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, pelo Ministério Público em face do Banco do Brasil e outros. A liquidação de sentença será processada na modalidade por arbitramento, tendo em vista que será necessária a realização de perícia contábil para a apuração da quantia eventualmente devida aos requerentes em face de pagamentos a maior oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural. Intime-se a parte ré (Banco do Brasil S/A), via sistema, para que apresente resposta ao pedido de liquidação, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá trazer cópia do contrato indicado no pedido de cumprimento de sentença e histórico de evolução financeira. A leitura do pronunciamento judicial acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho, por se tratar de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O despacho, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Caso a determinação não seja atendida, sobrevindo sentença de extinção do feito, o agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça a esse respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no DJE: 6.5.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no DJE: 4.3.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator